Tribunal: TJMT
Processo: 1052473-97.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052473-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COMERCIAL DE CARNE REZENDE LTDA - CNPJ: 12.756.142/0001-62 (APELADO), NATHALIA MOURA REZENDE - CPF: 869.238.945-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III DO CPC – PROCESSO QUE NÃO FICOU PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REFERIDO REQUISITO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO DA APELANTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO DJE – INOBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES ELENCADAS NA RESOLUÇÃO
455 DO CNJ ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N.
569/2024 -
– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

No caso em análise o processo não permaneceu paralisado por mais de 30 (trinta) dias, de forma que não se observou a regra do artigo 485, III do CPC para extinção do feito sem análise do mérito.

A Resolução n. 05 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso disciplinou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação dos atos judiciais referentes aos processos que tramitam no sistema PJe, em observância ao disposto na Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução 569, que não foi considerado, de forma que

deve ser considerada inválida, no caso, intimação que nem sequer consta os nomes do advogado regularmente constituído pela Autora e cadastrado para receber intimações.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1052473-97-2024

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE-MT

APELADOS:
COMERCIAL DE CARNE REZENDE E NATHALIA MOURA REZENDE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde-MT
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá que julgou extinta, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que trata-se de Execução de Título Extrajudicial, tendo o Juízo determinado a extinção do processo sem análise do mérito, ao fundamento da falta de interesse da Apelante em dar andamento ao Feito.

Argumenta que a falta de intimação do patrono da Apelante contraria a Resolução n. 569 de 13 de agosto de 2024, sendo que da análise dos Autos
verifica-se que
ao proferir a decisão que extinguiu a ação, o Juízo não observou que não houve a publicação da intimação ao patrono da parte Apelante.

Afirma que a Exequente deveria ser intimada para se manifestar sobre a devolução do mandado pelo oficial de justiça, no entanto, houve a expedição de intimação eletrônica, no entanto,
sequer houve a publicação e disponibilização

no Diário de Justiça Eletrônico da referida intimação, bem como a intimação não se efetivou

em nome do patrono da parte Apelante
.

Argumenta que

na expedição eletrônica realizada não constou, expressamente, que a falta de atendimento à intimação ensejaria a extinção do processo por abandono de causa.

Sustenta que
os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.

Afirma que
por se tratar de da regra geral,
é necessária a intimação do advogado constituído pela parte autora
, por meio de nota de expediente, conforme determinam os artigos 270 e 272, ambos do CPC, cujo requisito não foi cumprido

tendo em vista que
não houve intimação do patrono da Apelante, em que pese exista pedido expresso para que as publicações sejam efetuadas em nome do seu patrono.

Argumenta, ainda, que
para que ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a sua prévia intimação pessoal, cujo

requisito não fora cumprido, vez que não houve intimação pessoal da Apelante. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que o feito retorne à instância de origem para regular seguimento.

Não há contrarrazões
, tendo em vista a ausência de triangularização processusl.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como se verifica trata-se de Apelação

Cível em face da sentença que determinou a extinção da

ação ajuizada pelo Apelante sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Sustenta, em síntese, o Apelante que

não houve a intimação do seu patrono,
não sendo realizada a intimação por meio do DJE em desconsideração ao que dispõe a
Resolução n. 569 de 13 de agosto de 2024,
bem como não ocorreu a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo sob pena de extinção.

Constata-se que no caso foi determinada a citação da parte demandada sobrevindo a certidão negativa do oficial de Justiça,
sendo determinada a intimação da Apelante para se manifestar ID 318481925 em
24/04/2025

e a seguir foi proferida a sentença de extinção do processo sem análise do mérito em
13/05/2025.

Alega a Apelante

que
houve a expedição de intimação eletrônica, no entanto,
sequer houve a publicação e disponibilização

no Diário de Justiça Eletrônico da referida intimação, bem como a intimação não se efetivou

em nome do patrono da parte Apelante
.

Da análise dos Autos verifica-se que assiste razão à Apelante.

Inicialmente, necessário anotar que
o artigo 485 do Código de
Processo
Civil assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o
mérito
quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o
processo
ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6º Oferecida a contestação,
a
extinção
do
processo
por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.

Da análise dos Autos, não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono de causa pelo Apelante, na medida em que constata-se que
o processo não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias conforme determina o CPC
.

No mais, embora tenha ocorrido a intimação eletrônica da parte, conforme se vê no ID 191475820 (proc. origem), não constou o nome do patrono da Apelante, como também não se verifica que tenha ocorrido a intimação do patrono da Apelante no DJE,

não sendo observado o que dispõe a Resolução n. 455 do CNJ alterada pela Resolução
nº 569/2024 do CNJ que unifica a contagem de prazos processuais, estabelecendo que eles serão contados apenas a partir da consulta de comunicações eletrônicas, feitas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico (DJE)
e do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN
), a partir de 16 de maio de 2025,
visando dar maior segurança jurídica ao processo, padronizando a comunicação e a forma de contar prazos,
e exige que tribunais e partes se adaptem a esse novo sistema de comunicação centralizada.

Ademais, a
Resolução TJMT/OE nº 05/2022 regulamenta a publicação de atos judiciais e administrativos no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) definindo que citações por meio eletrônico e comunicações que exijam ciência pessoal devem ser feitas pelo Domicilio Judicial Eletrônico (DJE), enquanto as demais serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), para contagem de prazos, cuja regra não foi observada no caso em análise.

Dessa forma, não consta a intimação do patrono da Apelante

no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que a intimação da Autora para impulsionar o prosseguimento da causa, sob pena de extinção, ocorreu por meio do sistema PJe apenas em nome seu nome,

não ocorrendo publicação em nome

de seu advogado, não se observou a forma determinada na Resolução retro mencionada

ocorrendo ofensa a referida normatização.

Dessa forma,
a extinção do processo pelos fundamento constante da sentença

requer que este seja abandonado por mais de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu
e, além disso,
também não foi observada a necessidade de intimação do advogado regularmente constituído da Apelante no DJE,
em observância as Resoluções retro-mencionadas, situação que implica na necessidade de anular a sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento

para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da Ação na Instância de origem.

É

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025